Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712919-81.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: WANDERLEY CAMPOS RECORRIDO: MARIA DEL CARMEN RAMON CADENAS, JOSEFA RAMON CADENAS Despacho 1. Nos termos da decisão de ID no 7960301, pág. 22, expeça-se alvará para levantamento do depósito realizado na forma do art. 968, II do CPC (ID no 4841303 e ID no 21910049). Caso seja informada conta bancária de titularidade do autor, autorizo a realização da transferência da quantia por ele depositada no ID no 4841303. 2. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO